Tribunal: CARF
Processo: 11080.729951/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729951/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.992 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
PARATODOS CONSTRUCOES EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729951/2018-75
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729951/2018-75

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
099.966, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 08 que julgou
improcedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através da PER/DCOMP de no.
17481.70328.220413.1.7.04-9830, compensar os débitos informados com suposto crédito de
IRPJ ano calendário 2012 no valor de R$ 105.316,06 no processo administrativo no.
10880.921095/2017-49.
Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado no referido
PER/DCOMP, não foi homologado o valor de R$ 105.316,06, resultando na aplicação da multa
de 50% (R$ 52.658,96) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A DERAT de São Paulo- SP lavrou no dia 02 de Agosto de 2018 a Notificação de
Lançamento No NLMIC 1293/2018 em face da Paratodos Construções Empreendimentos e
Participações Ltda, cujo teor segue abaixo (e-fl. 2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para
a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 105.316,06
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 52.658,96
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729951/2018-75

6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei,
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Notificação de
Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de
50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste
mesmo prazo, conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção,
impugnação ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em
Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 10880.921095/2017-49
(compensação de crédito tributário de IRPJ, apurado no ano calendário de 2012, exercício 2012,
mediante a utilização da PER/DCOMP no. 17481.70328.220413.1.7.04-9830 com demonstrativo
de crédito, no valor nominal de R$ 105.316,06.
Pleiteou que o AIIM seja julgado improcedente e que seja reconhecida a
ilegalidade da multa devendo ser cancelado integralmente o crédito tributário constituído pelo
mesmo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-099.966/DRJ08

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente (e-fls. 39/43).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 51/77):
“PARATODOS CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 53.885.117/0001-66,
estabelecida na Alameda dos Nhambiquaras, no 1770, Conj. 1111, Moema, CEP: 04090-
004, São Paulo/SP, por seu procurador in fine assinado (procuração eletrônica),
inconformada com o v. acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/08, que julgou
improcedente sua manifestação de inconformidade apresentada em face da não
homologação de sua Notificação de Lançamento no NLMIC- 1293/2018 (Multa por
Compensação não Homologada), vem, respeitosa e tempestivamente, a presença de Vossa
Senhoria, com supedâneo no art. 33 do Decreto 70.235/72, alterado pelo art. 1o da Lei no
8.748/93, e pelo art. 32 da Lei 10.522/02 interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
para a Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729951/2018-75

consoante as razões de fato e de direito descritas abaixo, requerendo seja o mesmo
recebido, admitido, processado e após cumpridas as formalidades de estilo, seja
encaminhado à Superior Instância para julgamento.
Razões da Impugnação
Recorrente: Paratodos Construções, Empreendimentos e Participações Ltda
Processo: 11080.729951/2018-75
Acórdão: 108-099.966
Turma a quo: 1a DRJ/08
Egrégio Conselho,
Colenda Seção,
Eméritos Conselheiros,
I- SÍNTESE DA PRETENSÃO
Trata-se de contencioso administrativo originário de Declaração de Compensação,
mediante a entrega do PER/DCOMP no 17481.70328.220413.1.7.04-9830, em
22.04.2013, no qual foi proferido pela SRFB de DRJ/08 o Despacho Decisório no 10880-
921095/2017-49, não homologando a compensação, em decorrência do interposto foi
proferido Despacho Decisório no 11080-729951/2018-75 referente a multa isolada.
A Recorrente impugnou o referido despacho da multa isolada, e a 1a Turma de
Julgamento, julgou improcedente a impugnação alegando que “destarte, por conta da não
homologação da compensação veiculada no processo administrativo 10880-921095/2017-
49 ter sido confirmada pelo Acórdão no 108-009.965, de 19 de fevereiro de 2021, entendo
que deve ser mantida a multa isolada em foco”.
I- O DIREITO
Conforme já mencionado, o presente recurso é oriundo do Processo de Crédito no 10880-
921095/2017-49, mediante o qual foi realizada compensação tributária pela Recorrente.
Não obstante haver despacho decisório naquele processo não homologando aludida
compensação, apresentou a Recorrente, em 10/08/2021, nos termos do art. 33 do Decreto
no 70.235/72, alterado pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, e pelo art. 32 da Lei 10.522/02,
Recurso Voluntário (Doc Comprobatório 1), AINDA PENDENTE DE ANÁLISE E
JULGAMENTO.
(...)”.

É o relatório.
Voto
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729951/2018-75

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 105.316,06, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 10880.921095/2017-49, com base no § 17, art.
74 da Lei no. 9.430/96.

Da Nulidade do Lançamento da Multa Isolada

A Recorrente pleiteia a nulidade do lançamento da multa isolada, lavrado antes do
encerramento do processo de crédito no. 10880.921095/2017-49. Pugna ainda, que o presente
processo deveria ser suspenso até o julgamento final do processo no. 10880.921095/2017-49, em
decorrência da prejudicialidade entre o referido processo e a multa aplicada, tratada nos
presentes autos.
Cabe destacar, que a Lei no 9.430/96 não condicionou a aplicação da multa isolada
ao término do processo administrativo em que se contesta a não homologação das compensações
declaradas pela Contribuinte.
Desta feita, a imposição da multa de ofício em comento independe da situação
processual das referidas compensações não homologadas, basta que se verifique a situação fática
da não homologação, para que se configure o seu fato gerador, consoante dispõe o § 17 do artigo
74 da Lei no. 9.430/96.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada

A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729951/2018-75

Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729951/2018-75

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729951/2018-75

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao
princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729951/2018-75

Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto
e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão
objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção
tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.

1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito
subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e
oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo
à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma definitiva
sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de
declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729951/2018-75

Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do
§ 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.

Decisão

O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista a
revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.

Sobrestamento

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729951/2018-75

A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no. 10880.921095/2017-49.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no. 10880.921095/2017-49,
cujo procedimento é vinculado por decorrência. Esclareça-se que o processo principal encontra-
se em fase recursal.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.

Inconstitucionalidade de Lei

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.992 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729951/2018-75

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 94
DF CARF MF
Original